Tribunal: TJMT
Processo: 1066555-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1066555-59.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JONES DE ARAUJO ANDRADE
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESTABELECIMENTO DA VERBA. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido condenatório proposta em face do Estado de Mato Grosso. O autor buscava o reconhecimento da nulidade da suspensão do adicional de insalubridade, implementada sem prévia instauração de processo administrativo, e o pagamento retroativo das parcelas suprimidas. O juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento da verba, mas deixou de condenar o ente público ao pagamento retroativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade é nulo por ausência de contraditório e ampla defesa; (ii) determinar se o servidor faz jus ao pagamento retroativo das parcelas suprimidas desde a data da suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LV, assegura aos litigantes, inclusive no âmbito administrativo, o contraditório e a ampla defesa, o que impõe à Administração Pública a instauração de processo administrativo formal antes de revogar ato que gere efeitos concretos na esfera jurídica do servidor.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 594.296/MG (Tema 138 da repercussão geral), firmou a tese de que o desfazimento de atos administrativos que já produziram efeitos concretos somente pode ocorrer mediante processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.
5. A Lei Estadual no 7.692/2002, art. 24, reforça esse dever ao dispor que a revogação ou anulação de ato que repercuta em direitos individuais deve respeitar o devido processo legal.
6. No caso concreto, comprovou-se que o adicional de insalubridade era regularmente pago desde a posse e foi suspenso em abril de 2024 sem a abertura de processo administrativo e com base em laudo técnico elaborado unilateralmente, sem a participação do servidor ou do sindicato da categoria, o que caracteriza violação ao devido processo legal.
7. O Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, julgado pelo TJMT, consolidou o entendimento de que a suspensão do adicional de insalubridade dos policiais penais sem contraditório e ampla defesa é nula, devendo o pagamento ser mantido até conclusão de procedimento regular.
8. Reconhecida a nulidade do ato que suspendeu a verba, seus efeitos devem ser desconstituídos desde a origem, impondo-se o pagamento dos valores retroativos referentes aos períodos trabalhados e não alcançados pela prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde abril/2024, respeitada a prescrição quinquenal, deduzindo-se eventuais valores já pagos, com incidência da Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa é nula. 2. O servidor faz jus ao pagamento retroativo das parcelas suprimidas em decorrência de ato administrativo inválido. 3. A atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública após a EC no 113/2021 deve observar a Taxa SELIC como índice único.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 24; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066555-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONES DE ARAUJO ANDRADE - CPF: 774.763.011-53 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (RECORRIDO), Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025